Tribunal: TJSP
Processo: 2264986-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião. Decisão agravada que condenou os agravantes no pagamento de multa por litigância de má-fé. Hipótese na qual se verifica a efetiva alteração da verdade dos fatos processuais (tese de que os proprietários do imóvel já teriam sido citados), dedução de pretensão contra expresso texto de lei (teórica impossibilidade de retificação do polo passivo da demanda após o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião. Decisão agravada que condenou os agravantes no pagamento de multa por litigância de má-fé. Hipótese na qual se verifica a efetiva alteração da verdade dos fatos processuais (tese de que os proprietários do imóvel já teriam sido citados), dedução de pretensão contra expresso texto de lei (teórica impossibilidade de retificação do polo passivo da demanda após o recebimento da petição inicial) e provocação de incidente infundado (reiteradas impugnações à ordem de citação pessoal dos condôminos, decorrente de decisão pretérita e não impugnada). Recurso desprovido.